Tribunal: STF
Processo: ADPF 59
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 26 DO ADCT. NORMA PROGRAMÁTICA. 



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra o alegado descumprimento, pelo Congresso Nacional, do art. 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que prevê a instauração, no prazo de um ano a contar da promulgação da Constituição, de comissão mista para promoção de exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo brasileiro.



    2. O art. 26 do ADCT não se enquadra na categoria de preceito fundamental, por se tratar de disposição constitucional transitória. Embora o agravante alegue que esse dispositivo tem o potencial de promover a soberania nacional, a dignidade da pessoa humana e a erradicação da pobreza, não foi demonstrado de que forma a suposta omissão parlamentar determinaria prejuízo a esses fundamentos. Para justificar o conhecimento da ADPF, a alegada violação a preceito fundamental deve ser efetiva, e não meramente hipotética.



    3. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    4. Embargos de declaração rejeitados.